Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706258-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO DO CARMO LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DANO MORAL. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil. Precedente. 3. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, de sorte que, alegados desfalques indevidos na conta do beneficiário, é notória a pertinência subjetiva para a causa da instituição bancária depositária dos valores na conta vinculada ao PASEP. 4. A pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil trata-se de ação pessoal a qual, em face da inexistência de disposição específica acerca do prazo extintivo direito vindicado reclama a aplicação da regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo prescricional de 10 (dez) anos. 5. No tocante ao dano moral, uma vez que o pedido e a causa de pedir estão fundamentados na prestação deficiente do serviço do banco na administração dos recursos do PASEP, resta configurada a relação de consumo, do que decorre o prazo de 5 (cinco) anos para a pretensão fundada em reparação de danos causada por fato do produto ou do serviço (art. 27 do CDC). 6. Se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, esse é o termo a quo do prazo prescricional para ajuizar ação indenizatória, conforme o princípio da actio nata. 7. De acordo com o REsp 1.753.990/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018, com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (CPC, art. 85 § 2o). 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 189 do Código Civil, defendendo a inocorrência da prescrição de sua pretensão. Aduz que o prazo prescricional somente se inicia com o recebimento dos extratos bancários, quando supostamente teve ciência do fato. Aponta dissídio jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 189 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “o termo a quo do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da verba custodiada, o que, no caso, ocorreu em 14.08.2001, fato comprovado no extrato acostado à inicial”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010